Tribunal: STF
Processo: HC 249139
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Associação para o tráfico de drogas.  Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Insuficiência de provas. Pretensão de revaloração jurídica. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). O agravante sustenta insuficiência de elementos para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, defendendo que não se trata de reexame fático-probatório, mas sim de revaloração jurídica, e requerendo, por conseguinte, o reconhecimento do direito à absolvição, com a consequente aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos dos autos permitem a revaloração jurídica para afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas e aplicar a minorante do tráfico privilegiado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie.



    4. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação pelo crime de associação para o tráfico e a dedicação a atividades criminosas, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    6. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11, 343, de 2016.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021); HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, (2018); HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min.Celso de Mello, (2018); HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2018); HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes (2022); RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin (2022); RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2022); RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); RHC nº 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli (2015); HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques (2021).